Tribunal: TJDFT
Processo: 0709355-94.2018.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0709355-94.2018.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANTONIO DE ALMEIDA BARBALHO D E S P A C H O Intimem-se as partes do retorno dos autos das Instâncias Extraordinárias para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem de direito. Após, façam os autos conclusos. Carmelita Brasil Relatora